Tribunal: TJES
Processo: 5023397-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023397-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E IRREGULARIDADES NA ROTULAGEM. REVISÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) visando à redução da multa administrativa imposta à parte autora em razão da comercialização de produtos com prazo de validade expirado, etiquetas sobrepostas, informações de validade de difícil visualização e ausência de dados essenciais nos rótulos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa aplicada de R$ 216.523,44 para R$ 30.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário poderia reduzir a penalidade imposta pela autoridade administrativa sem que houvesse ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa pelo PROCON/ES fundamenta-se no poder de polícia estatal para fiscalizar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não autoriza a reavaliação do mérito administrativo quando inexistem vícios de legalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A imposição da multa no valor de R$ 216.523,44 observa os critérios legais de quantificação, considerando a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e o risco à saúde dos consumidores, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A existência de precedentes que validam a aplicação de penalidades semelhantes por infrações de igual natureza reforça a legalidade e adequação da sanção imposta, afastando a necessidade de intervenção judicial para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos sancionatórios apenas quando constatada ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não cabendo reavaliação do mérito da decisão administrativa que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa imposta pelo PROCON deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, sendo inviável sua redução judicial sem elementos que comprovem desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017.

TJES, Apelação Cível n.º 0023335-84.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/01/2025.

TJSP, APL 1000270-76.2022.8.26.0247, Relª Desª Cynthia Thome, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 14/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023397-29.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADA: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Anulatória ajuizada por Drift Comércio de Alimentos S/A em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES), demanda esta em que a parte Autora questionava multa aplicada pelo PROCON/ES, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10215315 (integrada no id 10215325), julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, acolho em parte os pedidos, reduzindo o valor da multa fixada no Auto de Infração nº 1650-D, para R$ 30.000,00.”

No citado auto de infração (cópia no id 10214725, acompanhado de auto de constatação e de apreensão/termo de depósito), insta salientar, constam as infrações cometidas pela Autora (cujo nome fantasia é “Superatacado Sempre Tem”), isto é, comercialização de produtos com a validade vencida, produtos com data de validade de difícil visualização, mercadorias com etiquetas sobrepostas e etc., infrações estas que levaram à imposição de multa no valor de R$216.523,44 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

O Magistrado considerou, na Sentença, que o valor da multa não atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - daí, pois, sua redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Isso é o que se depreende do seguinte trecho do julgado:

“Embora a lei tenha fixado os parâmetros para a fixação da pena em concreto, os termos ‘gravidade da infração’, ‘vantagem auferida’ e ‘condição econômica do fornecedor’ constituem cláusulas abertas e o preenchimento de seu conteúdo depende também da política adotada pelo órgão de defesa do consumidor, com o fim de estabelecer e definir quais práticas infracionais devem ser combatidas com maior rigor.

(...).

No caso em exame, atentando-se para a gravidade da infração, para a extensão do dano e a eventual vantagem auferida pela requerente com a sua prática, entendo que a penalidade imposta, no valor de R$ 216.523,44, ainda que se cuide de empresa de grande porte, se revelou excessiva, em especial diante do grande volume de produtos comercializados pela requerente em confronto com àqueles que apresentaram os problemas constatados pela fiscalização, não se apurando potencial risco à saúde dos consumidores.

Nesse contexto, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a multa deve ser reduzida ao valor de R$ 30.000,00, pois não se pode desconsiderar a gravidade do fato, o porte econômico da requerente e o efeito pedagógico da sanção.”

Inconformado com a citada conclusão, o PROCON/ES interpôs o recurso em julgamento (id 10215320), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque desprovido da necessária fundamentação, até porque ao aplicar a multa observou rigorosamente a legislação estadual aplicável na fixação da multa, razão pela qual não caberia ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Aduz, ainda, que a redução de multas aplicadas pelo PROCON/ES pelo Poder Judiciário é medida adotada sem critérios objetivos que tem gerado insegurança jurídica e incentivo à judicialização, além de impactar negativamente o caráter pedagógico das sanções administrativas.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, por oportuno, que não se há falar em violação da Separação dos Poderes ou em indevida interferência no mérito do ato administrativo quando o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, reduz ou mesmo anula, no caso, multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor - inclusive quando examina a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntica orientação, peço vênia para citar aresto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). A multa administrativa deve ser fixada conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica. O caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa deve ser balanceado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que o montante arbitrado não exceda a finalidade punitiva e educativa da sanção.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário permite a revisão do valor da multa administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10), desde que não envolva declaração de inconstitucionalidade
. (...). (Apelação Cível n.º 0023335-84.2017.8.08.0024, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, julgado pela Segunda Câmara Cível em 09.01.2025). (Sem grifo no original).

Também é preciso destacar que o controle de legalidade dos atos administrativos, mais especificamente a redução de multas impostas pelos Procons Estaduais e Municipais, jamais pode ser entendida como gerador de insegurança jurídica ou incentivador à judicialização de casos semelhantes, haja vista que o Poder Judiciário está, apenas e tão somente, exercendo o pleno exercício de suas funções constitucionais e, em diversas oportunidades, constata a ausência de fundamentação nas decisões administrativas e aplicação de sanções desproporcionais e desarrazoadas.

E essas sanções desproporcionais decorrem,
data venia
, do fato de que o parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tem amplitude tamanha entre os valores mínimos e máximos da multa que o Administrador, ao aplicar a sanção, pratica ato impregnado de subjetividade - como afirmou, inclusive, o Juiz na Sentença recorrida.

A posição ora mencionada, aliás, encontra amparo na doutrina de Rizzatto Nunes, para quem:

“(...) o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois.” (
In
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”. Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

Ainda no ponto em exame, é possível citar julgados deste egrégio TJES que bem demonstram a aplicação de multas elevadas para sancionar infrações leves praticadas por prestadores de serviço, a exemplo do aresto que peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR COMPROVADA – QUANTIFICAÇÃO DA MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3.
A multa administrativa fixada no valor de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da reclamação feita por uma consumidora que constatou a contratação indevida de 2 (dois) empréstimos consignados em seu nome, que ensejaram a realização de descontos mensais de R$ 114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos) e R$ 82,85 (oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em seu contracheque
. 4.
A comprovação de que a instituição financeira demandada, logo após tomar conhecimento dos fatos descritos na reclamação, realizou apurações internas para verificar a existência de possível fraude na contratação dos empréstimos e, tendo concluído que as operações foram realizadas por um terceiro estelionatário, providenciou o imediato cancelamento dos contratos e a restituição dos valores descontados no contracheque da consumidora reclamante, deve ser considerada na fixação da multa, eis que a pretensão da consumidora foi integralmente atendida pela via administrativa
. 5. Embora o objetivo da punição não seja reparar o dano, mas sim educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor definido na sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5004909-60.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado pela Segunda Câmara Cível em 04.04.2024). (Sem grifo no original).

Este referido julgado, como dito, bem demonstra a desproporcionalidade e desarrazoabilidade na aplicação de sanções em casos em que não há lesão grave ou risco à segurança dos consumidores;
em suma, no caso ora mencionado, a contratação de empréstimo mediante fraude levou à incidência de multa (R$ 118.980,14), montante este inferior a 50% (cinquenta por cento) aquele aplicado no caso em julgamento (R$ 216.523,44), no qual houve nítida exposição de produtos potencialmente nocivos à saúde e segurança dos consumidores.

Com efeito, a contratação de empréstimo mediante fraude por apenas um consumidor e, ademais, com reconhecimento desta fraude pela instituição financeira, constitui infração muito inferior à exposição de produtos a
consumidores
com validade vencida e, pois, com sérios riscos à saúde.

E é precisamente neste aspecto que, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, entendo que a Sentença deve ser reformada, porquanto a gravidade das infrações cometidas pela Apelada é compatível e justifica o valor da sanção pecuniária a si imposta.

No caso, o auto de infração menciona as seguintes irregularidades:

“
Comercialização de produtos com a data de validade vencida, quais sejam:
04 (quatro) potes de pasta de amendoim + amendoim granulado, 450g, Mandubim, val: 15/11/21; 13 (treze) potes de doce de leite em pasta, 230g, Doces São João, val: 15/dez/21; 01 (uma) embalagem de pasta de amendoim, 200g, Pic-me, val: 12/11/21; 04 (quatro) pacotes com 06 pães para hambúrguer, 400g, Trigo&Sabor, val: 11/12/21; 01 (uma) caixa de néctar de manga, 1 L, Tial, val: 28/11/21; 01 (um) pacote com 04 pães para hambúrguer gourmet, 240g, Trigo&Sabor, val: 13/12/21; 21 (vinte e um) potes de iogurte desnatado, 170g, Itambé, val: 14/12/21; 03 (três) potes de iogurte desnatado, 170g, Itambé, val: 24/11/21; 03 (três) frascos de iogurte com preparado de morango, 170g, Veneza, val: 09/12/21; 11 (onze) frascos de iogurte parcialmente desnatado com preparado de frutas e cereal, 170g, Batavo, val: 15/12/21; 01 (um) pacote de cortes congelados de frango - filé de peito, 1 kg, Perdigão, val: 28/11/21; 07 (sete) pacotes de cortes temperados congelados de frango - filé de peito com sachê de legumes, 1,1 kg, Sadia, val: 20/11/21; 02 (duas) bandejas de linguiça de carne de frango apimentada para churrasco, Cofril, val: 06/12/21; 11 (onze) bandejas de pernil suíno moído, val: 15/12/21; 05 (cinco) potes de alcaparras, val: 15/12/2021; 01 (um) pote de azeitona preta Azapa, val: 15/12/2021;
Comercialização de produtos com difícil visualização da data de validade, quais sejam:
1 (um) pote de azeitona verde fatiada; 34 (trinta e quatro) potes de azeitona preta fatiadas; 1 (um) pacote de pão para hambúrguer integral, 200g, Trigo e Sabor; 09 (nove) pacotes de linguiça fina cozida, Seara; 03 (três) pacotes de linguiça calabresa, Seara;
Comercialização de produtos sem quaisquer informações da data de fabricação, validade e lote, quais sejam:
01 (um) pote de nozes;
Comercialização de produtos com etiquetas sobrepostas, quais sejam:
04 (quatro) pacotes de nozes;
Comercialização de produtos com a embalagem amassada/danificada, quais sejam:
2 (duas) latas de salsicha, 300g, Frisa, val: 20/07/2024; 1 (uma) lata de seleta crocante cozida ao vapor, 200g, Fugini, val: 29/09/23.
Comercialização de produtos sem quaisquer informações da origem e com apenas uma data, quais sejam:
03 (três) crivos com 20 ovos brancos, data: 16/12/21; 04 (quatro) crivos com 20 ovos vermelhos, data: 14/12/21; 01 (um) crivo com 20 ovos brancos, data: 14/12/21; bem como, todos conforme registro fotográfico e relatado no Auto de Constatação nº 2877-D.”

Ainda que seja, como defende a Apelada, um número de produtos fiscalizados pelo PROCON/ES (153) baixíssimo em relação ao total de produtos comercializados (3.134.693), certo é que os produtos de validade vencida, por exemplo, são todos de primeira necessidade e foram expostos a um sem número de consumidores, com claro e evidente risco à saúde, o que reputo gravíssimo e, como dito, demonstra a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção imposta.

Aliás, é preciso destacar que, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual tratava de multa aplicada pelo Procon daquele Estado por infração cometida por supermercado que comercializou 17 (dezessete) potes de café com a validade vencida, foi mantido o valor da multa em R$401.408,54 (quatrocentos e um mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A ementa do citado Acórdão ficou redigida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame Ação anulatória movida por Supermercado do Frade Ltda. Contra multa administrativa aplicada pelo PROCON por expor produtos com prazo de validade vencido e sem informação sobre glúten. A autora alega vícios formais nos autos de constatação e infração, ausência de notificação e caráter confiscatório da multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos autos de constatação e infração, a legalidade da multa aplicada e a possibilidade de sua redução. III. Razões de Decidir 3. Os autos de constatação e infração preenchem os requisitos legais, com descrição das condutas infratoras e normas aplicáveis. A notificação foi devidamente realizada. 4. A
presença de produtos vencidos, mesmo fora das gôndolas, justifica a autuação. A ausência de apreensão ou fotos não invalida a fiscalização. 5. A exigência de rotulagem sobre glúten aplica-se aos produtos expostos, não se enquadrando nas exceções legais. A multa foi calculada conforme a legislação, sem comprovação de desproporcionalidade
. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade dos autos de infração é mantida quando preenchem os requisitos legais. 2. A multa administrativa é válida quando calculada conforme a legislação, sem comprovação de desproporcionalidade. (TJSP; APL 1000270-76.2022.8.26.0247; Ilhabela; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Cynthia Thome; Julg. 14/02/2025). (Sem grifo no original).

Por fim, quadra ressaltar que, na busca de julgados para tomar como comparação e auxiliar na elaboração deste voto, encontrei um específico também envolvendo a Apelada, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE APREENSÃO. PRODUTOS EXPOSTOS SEM AS INFORMAÇÕES DE ORIGEM (FABRICANTE) E DO PRAZO DE VALIDADE DA DATA DA INDUSTRIALIZAÇÃO (FABRICAÇÃO). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, a apelada adquiria grandes quantidades do produto, caixas de 20Kg e 50Kg de peixe bacalhau que tinha a validade de 18 meses, mas omitia esta informação do consumidor, cingindo-se apenas a informar o prazo de validade de 15 dias, referente ao produto já fracionado (granel). Além disso, a apelada também não informava nos produtos expostos a origem, isto é, a empresa produtora ou fabricante. 2. Nesse contexto, a ausência de informação sobre a origem do produto e ainda sem a apresentação dele com informação correta e precisa da validade da data da industrialização do bacalhau, por conseguinte, o torna impróprio para o consumo e legitima o exercício do poder de polícia da autoridade fiscal. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (Apelação Cível n.º 0008208-29.2020.8.08.0048, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 12.04.2023).

Como se vê, ao contrário do que se extrai da petição inicial, condutas prévias da Apelada poderiam inclusive terem sido consideradas para aplicação do montante a si imposto a título de multa, mas, de toda forma, ainda que tal argumento seja apenas
obiter dictum
, as infrações cometidas e constatadas pelo PROCON/ES justificam o valor da multa aplicada na hipótese dos autos.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.